Tribunal: TJES
Processo: 5027193-91.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cobrança indevida de ligações; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027193-91.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LOSS & RIBEIRO ASSESSORIA E COBRANCA LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PESSOA JURÍDICA. PRELIMINARES AFASTADAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5027193-91.2024.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDA: LOSS & RIBEIRO ASSESSORIA E COBRANCA LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PESSOA JURÍDICA. PRELIMINARES AFASTADAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela ré objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a impossibilidade de inversão do ônus e inaplicabilidade do CDC. No mérito, afirma que houve contratação do serviço.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se a questão vivenciada enseja a falha na prestação de serviços.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A contratação não é válida. A recorrente não conseguiu comprovar fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor e não comprovou que deixou claras as cláusulas, faltando com o dever de comunicação

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. A parte autora se desincumbiu de seu ônus, e a parte recorrente deixou de apresentar documentos que comprovem a contratação válida, como protocolos e gravação das ligações.".

_________

Dispositivo relevante citado
: Resolução art.s 6º ao 14 do CDC

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária c/c Indenização Por Danos Morais ajuizada por LOSS & RIBEIRO ASSESSORIA E COBRANCA LTDA em face de TELEFONICA BRASIL S.A, ambas já qualificadas nos autos.

Narra que seu nome foi negativado pela ré em decorrência de uma dívida no valor de R$ 2.234,20, supostamente vinculada a um serviço 0800. Contudo, a Autora afirma que nunca contratou qualquer serviço 0800. Aduz, ainda, que em junho de 2024, recebeu uma nova cobrança da ré no valor de R$ 7.992,10, referente ao contrato nº 0000999979396234. No entanto, nega ter celebrado contrato para prestação de serviço 0800, afirmando que as cobranças são indevidas.

Requer que a ré apresente a gravação de todos os protocolos, o cancelamento dos débitos e do serviço 0800, caso ainda ativo, sob pena de multa de R$100,00/dia, limitada a R$5.000,00 e a condenação da requerida ao pagamento de R$20.000,00 a título de danos morais.

A sentença (ID 10922437) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, pelo que:

a) DECLARO a inexistentes quaisquer débitos decorrentes dos serviços VOX 080, originados do código cliente de nº 9999 7939 6234, de modo que CONDENO a ré a promover a devida baixa em seus sistemas, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo se abster de promover a cobrança da referida dívida, seja por meios próprios ou de terceiros.

b) CONDENO a Ré, ainda, na obrigação de promover o cancelamento dos serviços 0800 em que a parte Autora figure como beneficiária, no prazo de 10 dias.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 10922437). Preliminarmente, alega impossibilidade de inversão do ônus e inaplicabilidade do CDC. No mérito, afirma que houve contratação do serviço.

A requerida apresentou contrarrazões ao ID 10922441.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, ante a ausência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Afasto as preliminares suscitadas, quais seja, inaplicabilidade do CDC e impossibilidade de inversão do ônus da prova. Ora, é cabível, ainda que o autor seja empresa, se valer de tais institutos do Código consumerista, já que entendo ser consumidora final do serviço, sendo aplicada a
teoria finalista mitigada.
diante da evidente vulnerabilidade técnica e probatória entre as partes.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito.
Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora pretende a declaração de inexistência de débito com a requerida, bem como indenização por danos morais, sob o argumento de que foi surpreendida com a negativação do seu nome pela demandada, sem que tenha firmado qualquer contrato.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, inclusive as regras pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

Coaduno com o juízo sentenciante, já que a contratação não é válida. A recorrente não conseguiu comprovar fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor e não comprovou que deixou claras as cláusulas, faltando com o dever de comunicação (art. 6º, VIII do CDC).

A parte autora se desincumbiu de seu ônus, e a parte recorrente deixou de apresentar documentos que comprovem a contratação válida, como protocolos e gravação das ligações.

Entendo conforme a sentença de origem no seguinte:

No caso dos autos, a Requerida possui amplo acesso às provas e é detentora dos recursos técnicos necessários para comprovar o correto cumprimento de suas obrigações, tal como preceitua o art. 14, §3º, I, CDC. Ao tecer considerações genéricas pela regularidade do serviço, sem carrear aos autos as provas capazes de excluir a responsabilidade pela falha apontada (tais como o relatório de utilização das chamadas 0800), a Ré descumpre com o ônus probatório que lhe compete, atraindo para si a responsabilidade.

Portanto, entendo evidenciada a falha da prestação de serviço (art. 14 do CDC), consubstanciada na indisponibilidade do serviço 0800.

Assim, entendo pela exclusão das cobranças lançadas em desfavor da Requerente, referentes aos serviços 0800 do contrato de nº 999979396234, devendo a Ré proceder à baixa dos débitos constituídos e se abster de efetuar a cobrança por meios próprios ou intermédio de terceiros.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada por seus próprios fundamentos. CONDENO

a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, afastada sua exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)